Tribunal: TJMT
Processo: 1037123-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037123-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PEDRO ALBERTO MUFFATO - CPF: 029.173.451-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Pedro Alberto Muffato contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1037123-95.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta a manutenção de sua hipossuficiência financeira, alegando que sua renda está comprometida com despesas essenciais à manutenção familiar, e requer o provimento do agravo para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para reconhecer a hipossuficiência econômica do agravante e, consequentemente, conceder o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade da justiça fundamenta-se na análise da condição econômica do agravante, que percebe renda mensal superior a R$ 22.000,00, valor considerado incompatível com o estado de hipossuficiência econômica exigido para concessão do benefício.

A existência de despesas pessoais e familiares, incluindo a manutenção de dependente em curso superior particular com mensalidade elevada, constitui escolha pessoal e não caracteriza, por si só, incapacidade de arcar com as custas processuais.

Os documentos juntados aos autos, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, demonstram a existência de patrimônio e investimentos, o que reforça a ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 98 e 99 do CPC para concessão do benefício.

A decisão agravada foi suficientemente fundamentada, apreciando os elementos constantes dos autos, não havendo fato novo ou prova adicional capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado.

A decisão agravada ainda possibilitou o parcelamento das custas em seis vezes, mitigando eventual impacto financeiro ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, não se presumindo a partir de alegações genéricas de comprometimento de renda com despesas familiares.

A existência de renda elevada, patrimônio e investimentos afasta a presunção de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

O parcelamento das custas processuais constitui medida suficiente para garantir o acesso à justiça, quando não demonstrada a miserabilidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por PEDRO ALBERTO MUFFATO contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1037123-95.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Sustenta o agravante, em síntese, que permanece inalterada sua condição de hipossuficiência, de modo que a negativa do benefício implica violação ao seu direito de acesso à justiça.

Reitera os argumentos já expendidos no agravo de instrumento, em especial quanto ao comprometimento de sua remuneração mensal com despesas essenciais à manutenção própria e de sua família.

Ao final, requer o provimento do agravo interno.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da decisão monocrática (Id 287971898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto por PEDRO ALBERTO MUFFATO contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1037123-95.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita baseou-se em criteriosa análise da condição econômica do agravante, a qual se revelou incompatível com a concessão da benesse prevista nos arts. 98 e 99 do CPC.

Constatou-se, à luz dos documentos juntados, que o recorrente aufere rendimentos mensais superiores a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), valor que, ainda que submetido a obrigações pessoais e familiares, não evidencia comprometimento da renda a ponto de configurar situação de hipossuficiência jurídica.

Reitere-se que o art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, hipótese claramente configurada no caso concreto.

Como anotado, a decisão liminar que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça proferida pela Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (Id 260783189), consignou que:

“No caso, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bruta de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (Primeira Instância,

Id. 176448200, Id. 176448201, Id. 176448202), o que corresponde a aproximadamente 14% (catorze por cento) de seu patrimônio. Tais elementos evidenciam uma situação financeira incompatível com a alegada insuficiência.

Ademais, a existência de dívidas, por si só, não constitui motivo suficiente para o reconhecimento de impedimento ao pagamento das custas, especialmente considerando o patrimônio do recorrente.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício. (...).”

A simples alegação de que a renda do agravante está destinada ao custeio de despesas da esposa, filhos e manutenção da residência não basta para afastar o entendimento consolidado de que tais gastos, ainda que relevantes, não são suficientes para reconhecer a incapacidade de arcar com as custas e despesas do processo. No ponto, a decisão impugnada consignou que:

“(...)

Ademais, os gastos apresentados decorrem de escolhas pessoais, como a manutenção de dependente em curso privado de medicina com mensalidade superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que não se insere no conceito de despesa essencial à subsistência, conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios.

Aliás, conforme se depreende da Declaração de Imposto de Renda (Id 260536184, p. 4/20), que há investimentos em renda fixa e fundos, além de saldo em conta bancária e bens móveis, revelando estrutura patrimonial incompatível com o estado de miserabilidade jurídica alegado. (...)”

Assim, a decisão agravada apreciou detidamente todos os elementos apresentados e fundamentou-se de forma suficiente e adequada para o indeferimento da gratuidade postulada, de modo que a mera reiteração das razões recursais, desacompanhada de fato novo ou de provas aptas a alterar o quadro fático já apreciado, não justifica sua revisão.

Por fim, resta lembrar que, ainda que indeferido a gratuidade da justiça, possibilitou o parcelamento das custas em seis vezes.

Portanto, não há razões para modificação da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025